Tribunal: TJES
Processo: 5003660-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003660-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003660-69.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROUBO DE APARELHO CELULAR E CARTÕES. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS REALIZADAS VIA
MOBILE BANKING
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que, no dia 14 de janeiro de 2025, foi vítima de um roubo à mão armada, ocasião em que teve seu aparelho celular e cartões bancários subtraídos pelos criminosos. Relatou que, em decorrência do delito, foram realizadas transações fraudulentas em sua conta corrente e cartão de crédito (final 8326) que desconhece, totalizando montante expressivo, incluindo transferências via PIX e compras no débito. Aduziu que, imediatamente após o ocorrido, entrou em contato com a instituição financeira para solicitar o cancelamento do cartão e o bloqueio da conta, bem como lavrou o competente Boletim de Ocorrência. Informou, ainda, que possuía contrato de seguro junto ao banco réu para cobertura de tais sinistros, contudo, ao acioná-lo administrativamente, teve o pedido de ressarcimento negado sob a justificativa de uso indevido do cartão. Diante da alegada falha na prestação do serviço e da negativa de cobertura securitária, pleiteou a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a regularidade das transações contestadas, alegando que foram realizadas através do canal
Mobile Banking
(aplicativo), utilizando-se de dispositivo de uso habitual da parte autora (Samsung SMA125M), o qual estava devidamente habilitado e vinculado ao "ID Santander" desde abril de 2024. Argumentou que as operações foram autenticadas mediante uso de credenciais de segurança pessoais e intransferíveis (senha,
touch
ou
QR Code
) e ocorreram dentro dos limites permitidos para o perfil do cliente. Destacou a eficiência de seus sistemas de monitoramento, informando que, embora as transações impugnadas tenham sido aprovadas por estarem dentro do padrão de segurança (dispositivo confiável e senha), o banco conseguiu interceptar e negar outras 13 (treze) tentativas de operações suspeitas sequenciais, evitando um prejuízo superior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Pontuou, ainda, que o autor foi notificado das transações aprovadas via
PUSH
no momento de sua realização. Por fim, invocou a excludente de responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo a culpa exclusivamente à vítima ou a terceiros fraudadores, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto. Requereu a improcedência total dos pedidos de danos materiais e declaratórios, bem como a produção de provas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de danos materiais, consubstanciados na restituição do valor total de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), correção monetária, desde 14/01/2025 e juros a partir da citação.

Quanto à correção monetária dos danos materiais deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17403852, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a regularidade e a validade das transações contestadas, alegando que foram realizadas através do canal
Mobile Banking
, mediante uso de dispositivo seguro (Samsung SMA125M) de uso habitual da parte recorrida e devidamente habilitado com "ID Santander". Argumenta que as operações foram autenticadas por credenciais pessoais e intransferíveis (senha e leitura de
QR Code
), respeitando os limites do perfil do cliente. Destaca a eficiência de seu sistema de monitoramento, informando que o banco conseguiu interceptar e negar outras 13 (treze) tentativas de transações suspeitas sequenciais, evitando um prejuízo superior a R$ 33.000,00, além de ter notificado o cliente via
PUSH
sobre as operações aprovadas. Por fim, invoca a excludente de responsabilidade objetiva por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a falha na prestação dos serviços do recorrente, sua responsabilidade civil, bem como a existência de danos materiais indenizáveis.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que a dívida em que se baseou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito havia sido declarada indevida, revelando a abusividade da medida adotada pela requerida.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Contudo, não logrou êxito o recorrente em comprovar que tomou todas as medidas necessárias em tempo de evitar os danos materiais enfrentados pela parte recorrida.

Assim, em que pese a parte recorrente não tenha culpa pela conduta ilícita praticada por terceiros, sua responsabilidade reside na negligência em adotar os mecanismos necessários a evitar a ocorrência dos prejuízos gerados.

Ademais, conforme narrado pelo recorrido, estava em vigência há época dos fatos seguro que resguardava o consumidor na ocorrência de roubo, contudo o recorrente negou cobertura para o evento, deixando o autor desamparado.

Dessa forma, reconhecida a falha na prestação de serviços, evidenciada pela negligência na adoção das medidas cabíveis ao caso enfrentado pelo consumidor, deve este ser indenizado pelos danos materiais experimentados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)